Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708556-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA AGRAVADO: FREDERICO BISSOLOTTI D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a petição da parte Agravante Barreto Dolabella Advogados (ID 56515595) se encontra acompanhada de guia de custas na qual consta a numeração 00190.00009 02941.725018 01854.314174 2 96320000004413 (ID 56515607), enquanto o comprovante de pagamento não apresenta a numeração correspondente à guia, sendo inviável depreender que se refere ao presente feito (ID 56517009). Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, à parte Agravante para esclarecer a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator